Tribunal: TJMT
Processo: 0000772-44.2018.8.11.0003
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000772-44.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Fornecimento de Medicamentos]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[J. V. S. S. (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), MINISTÉRIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JOABE TEIXEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 468.252.821-15 (ADVOGADO), JOCEANE DA SILVA MOREIRA - CPF: 009.246.901-94 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (APELANTE), MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU EM PARTE O RECURSO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS E JULGOU PREJUDICADO O RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

E M E N T A

APELAÇÃO — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — PESSOA HIPOSSUFICIENTE — OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS.

PRINCÍPIO ATIVO — LEI No 9.787, DE 10 DE FEVEREIRO DE 1999 — PREFERÊNCIA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO GENÉRICO.

CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS — CONTRATAÇÃO DE AUXILIAR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL — IMPRESCINDIBILIDADE — CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NOS ARTIGOS 208, III, E 227 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL.

A obrigação de prestar assistência à saúde a pessoa comprovadamente hipossuficiente, entre os entes públicos, é solidária.

Nas aquisições de medicamentos com base no princípio ativo, no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS, o fármaco genérico, quando houver, terá preferência sobre os demais medicamentos.

Nos termos dos artigos 208, III, e 227 da Constituição da República Federativa do Brasil é necessária a contratação de Auxiliar de Educação Especial, com a finalidade de garantir o direito fundamental à educação.

Recurso do Município de Rondonópolis provido em parte. Recurso do Estado de Mato Grosso prejudicado.

R E L A T Ó R I O

Apelações interpostas pelo
Município de Rondonópolis
e pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença (Id. 7128768) proferida em
ação de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência
.

Município de Rondonópolis
(Id. 7128769 e Id. 7128770) assegura que o processo deve ser extinto, sem resolução do mérito, em razão da perda do objeto, pois “
a autora já está recebendo a medicação pleiteada
[...],
ademais, as sessões de hidroterapia foram agendadas
[...]
bem como foi ela submetida à avaliação para medidas da cadeira de rodas
”.

Assevera que o atendimento às situações individualizadas incorre em prejuízo à prestação de assistência à saúde à coletividade.

Afiança que deve ser observado o princípio da reserva do possível, em razão da vedação à realização de despesas e ao remanejamento de verbas públicas, sem prévia autorização legislativa.

Afirma que a determinação de fornecimento de medicamento de marca específica acarreta “
um gasto excessivo por parte do Poder Público
”, porquanto “
existem diversos medicamentos com o mesmo princípio ativo e os valores variam muito de um laboratório para o outro
”.

Acentua que “
não restou demonstrada real necessidade de disponibilizar um técnico de desenvolvimento infantil, circunstância que está a depender de avaliação de equipe multidisciplinar da Secretaria Municipal de Educação
”.

Contrarrazões (Id. 7128834, fls. 2/5 e Id. 7128835).

Estado de Mato Grosso
(Id. 7128772, 7128773, 7128774 e 7128775) alega que o medicamento
oxcarbazepina
não integra lista de assistência farmacêutica, além de que não houve demonstração de ineficácia dos tratamentos e medicamentos fornecidos pelo Sistema Único de Saúde – SUS.

Pontua que, em razão de o medicamento
Depakene
®
ser
Componente Básico da Assistência Farmacêutica, é de responsabilidade exclusiva do Município de Rondonópolis fornecê-lo.

Argumenta que a intervenção judicial que determina a realização de despesa fora do orçamento público incorre em violação aos princípios da legalidade e da reserva do possível, bem como da separação dos poderes.

Contrarrazões (Id. 7128834, fls. 2/5 e Id. 7128835).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Paulo Roberto Jorge do Prado (Id. 7308292), opina pela rejeição das preliminares de perda do objeto e de ilegitimidade passiva e, no mérito pelo não provimento de ambos os recursos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Isto posto, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil, julgo procedente o pedido deduzido pelo Ministério Público Estadual, impondo ao Estado de Mato Grosso e ao Município de Rondonópolis a obrigação de fazer consistente no fornecimento de tratamento de saúde à paciente Júlia Vitória de Souza Silva, que por ora corresponde a ao fornecimento do medicamento trileptal 600mg e depakene 500mg, sessões de hidroterapia, cadeira de transporte especial e tutora escolar, tendo em vista o diagnóstico de paralisia cerebral hemiplégica espástica (CID Q80.2), sob pena d bloqueio de verbas públicas.

Deixo de condenar o Réu nas custas, por ser isento na forma da lei.

Deixo de condenar os Requeridos ao pagamento das custas, por serem isentos na forma da lei, bem como dos honorários advocatícios à Defensoria Pública.

[...]

Amparada na jurisprudência pátria, considerando que o valor da causa não excede a 60 (sessenta) salários mínimos, a presente sentença não está sujeita ao reexame necessário. (Id. 7128768, fls. 5/6).

i
)
Recurso do Município de Rondonópolis

De início, quanto a alegação de perda do objeto, o fato de somente em razão do deferimento da tutela provisória de urgência, o poder público haver cumprido o dever de atendimento à saúde a criança, sem o qual continuaria a aguardar a disponibilização dos medicamentos, da sessão de hidroterapia e da cadeira de rodas, não se sabe até quando.

[...] I -
Não há por que extinguir o feito por ausência de interesse da parte, visto que no momento em que ajuizada a ação existia o interesse do autor
em obter o tratamento cirúrgico que, de acordo com o que se extrai do acórdão, não lhe foi oferecido espontaneamente pelo serviço público.

II - De fato, somente no transcorrer da ação judicial e em razão desta é que o tratamento foi prestado ao autor. Assim, não há falar-se em afronta ao art. 267, VI, do CPC
. [...].

(STJ, Primeira Turma, REsp 1072683/RS, relator Ministro Francisco Falcão, julgamento em 7 de outubro de 2008). [sem negrito no original]

[...] 3. Proposta ação judicial visando o fornecimento de medicamento remédio para o tratamento de doença cerebral isquêmica não deve ela ser extinta por falta de interesse processual (art. 267, IV, do CPC) na hipótese em que o Estado, meses após a manifestação de pedido administrativo e depois da instauração da demanda, vem a fornecer a medicação postulada. [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 646443/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 29 de novembro de 2004).

Além disso, é pacífica, nesta Câmara, a necessidade de se confirmar a liminar por meio de sentença de mérito:

[...]
Não há que se falar em perda do objeto em razão do cumprimento de liminar, uma vez que se impõe o julgamento do mérito para reconhecimento definitivo do direito da parte, sob pena da sua pretensão deixar de ser implementada como obrigação de fazer por parte da Fazenda Pública, em razão do caráter precário da medida liminar, que é passível de revogação a qualquer tempo
. [...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação/remessa necessária 55006/2016, relator Desembargador José Zuquim Nogueira, julgamento em 24 de abril de 2018). [sem negrito no original]

[...]
A concessão da liminar não induz no reconhecimento permanente do direito, devendo, por isso, prosseguir o processo até o julgamento do mérito da demanda
. [...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação/remessa necessária 142770/2016, relatora Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues, julgamento em 7 de fevereiro de 2017). [sem negrito no original]

Dessa forma, voto no sentido de rejeitar a preliminar, em consequência, passo ao exame do mérito.

Júlia Vitória de Souza Silva, com onze (11) anos de idade, por apresentar “
paralisia cerebral hemiplégica espástica (CID 10 Q80.2)
,
crises convulsivas, eletroencefalograma alterado, desvio de coluna e espasticidades”
, necessita fazer uso dos medicamentos
Trileptal®
600mg e
Depakene®
500mg, de sessões de hidroterapia, bem como cadeira de transporte especial, conforme prescrição médica, além do acompanhamento com
tutora escolar
.

No caso, não se pode ignorar que à criança é assegurada a absoluta prioridade, no atendimento médico, pela Constituição da República Federativa do Brasil:
“
É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão
” (artigo 227, cabeça).

[...] Incumbe ao Estado (gênero) proporcionar meios visando a alcançar a saúde, especialmente quando envolvida criança e adolescente. O Sistema Único de Saúde torna a responsabilidade linear alcançando a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios. [...]. (STF, Segunda Turma, RE 195192/RS, relator Ministro Marco Aurélio, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 31 de março de 2000).

Aliás, em razão de sua condição de pessoa com deficiência, deve ser observada a Lei no 13.416, de 6 de julho de 2015 que “
Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência)
” que assenta:

Art. 5o
A pessoa com deficiência será protegida de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, tortura, crueldade, opressão e tratamento desumano ou degradante
.

Parágrafo único. Para os fins da proteção mencionada no
caput
deste artigo, são considerados
especialmente vulneráveis a criança, o adolescente
, a mulher e o idoso,
com deficiência
.

[...]

Art. 8o É dever do Estado, da sociedade e da família
assegurar à pessoa com deficiência, com prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde
, à sexualidade, à paternidade e à maternidade, à alimentação, à habitação, à educação, à profissionalização, ao trabalho, à previdência social, à habilitação e à reabilitação,
ao transporte, à acessibilidade
, à cultura, ao desporto, ao turismo, ao lazer, à informação, à comunicação, aos avanços científicos e tecnológicos, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e comunitária, entre outros decorrentes da Constituição Federal, da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo e das leis e de outras normas que garantam seu bem-estar pessoal, social e econômico. [sem negrito no original]

Quanto a não ser, neste caso, obrigação do Munícipio e sim do Estado, é de se observar que a Constituição da República Federativa do Brasil dispõe no artigo 196 que “
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”; logo, se trata de
obrigação solidária.

[...] Incumbe ao Estado, em todas as suas esferas, prestar assistência à saúde da população, nos termos do art. 196 da Constituição Federal, configurando essa obrigação, consoante entendimento pacificado na Corte, responsabilidade solidária entre os entes da Federação. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 816982 ED/RN, relator Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de outubro de 2014).

Há prova da necessidade da criança fazer uso de cadeira de rodas, além de restar demonstrado as razões pelas quais a utilização dos fármacos e a submissão às sessões de hidroterapia são imprescindíveis ao seu tratamento:

Relatório de consulta médica

[...]

A menor Julia Vitória de Souza da Silva, 11 anos e 7 meses,
é portadora da condição sob CID 10/G80.2 em decorrência de Q80.2
, e realizou consultar neste estabelecimento em 29.09.2014, 10.11.2016 e 07.08.2017, sendo que nas duas últimas avaliações a queixa foi recidiva de condição sob CID – 10/G40.0.

Em 10.11.2016, a responsável relatou
recidiva de crises convulsivas e foi necessária a readequação de carbamazepina (CBZ) 600mg/dia para 800 mg/dia, a seguir, em virtude de permanência do quadro e eletroencefalograma alterado (pontas ondas F3-C3 de predomínio à direita), realizei a troca de CZB para oxcarbazeoina (OCB) 1500 mg/dia
.

Na avaliação da data supracitada/retorno 30.08.2017, paciente com marcha hemiplégica desvio da coluna a direito, espasticidade importante a direita, e relato de recidiva de crises sob OXC 1800 mg/dia, adiciono valproato de sódio ao tratamento para controle de crises
. [...]. (Id. 7128625). [sem negrito no original]

Programa de Reabilitação Infantil – Rede Sarah de Hospitais de Reabilitação

Declaração

Declaro, para os devidos fins que, Julia Vitória da Souza Silva registro D204370, 9 anos de idade
apresenta paralisia cerebral levando a um quadro de hemiplegia associada a defasagem cognitiva
.

É uma criança capaz de andar em terrenos planos, mas necessita de cadeira de rodas para locomoção e transporte fora do domicílio, por maiores distâncias. Tem sido carregada no colo nessa situação
. [...]. (Id. 7128625, fls. 2). [sem negrito no original]

Parecer Técnico/NAT no 0309/2018

[...]

IV – Conclusões:

1. Área médica do pleito: terapia de reabilitação;

2. Motivo do pleito:
Solicita fornecimento de hidroterapia e cadeira de rodas
;

3. Da patologia alegada:
Trata-se de uma paciente portadora de paralisia cerebral, onde não há dúvidas de que a mesma tenha indicação de reabilitação física, pois trará importantes ganhos na capacidade funcional e evitar complicações secundárias, bem como da necessidade de uma cadeira de rodas adaptada as necessidades dela
;

4. Da solicitação:

-
Hidroterapia
:
Em virtude da usuária ser munícipe de Rondonópolis, seria conveniente que a mesma fosse avaliada pela equipe de reabilitação da Unidade Descentralizada de Reabilitação de Rondonópolis, para estabelecerem um tratamento reabilitatório nesta unidade
;
se nesta unidade oferecer hidroterapia, seria muito bom, caso contrário, existem diversas técnicas fisioterápicas que também beneficiarão a paciente
.
Ressaltamos, que os portadores de Paralisia Cerebral, precisam fazer o tratamento reabilitatório continuamente
.

-
Cadeira de rodas
:
É imprescindível para pacientes portadores de PC
.
Nos autos do processo, foi anexado a comprovação da abertura do processo junto ao Centro de Reabilitação, cabe a este órgão disponibilizar a cadeira de rodas
. [...]. (Id. 7128633, fls. 4). [sem negrito no original]

Por outro lado,
no que se refere à
aquisição de medicamento com base no princípio ativo, no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS, terá preferência o fármaco genérico, quando houver, sobre os demais medicamentos em condições de igualdade de preço.

[...] Os fármacos devem ser fornecidos com base no seu princípio ativo, isto é, na forma da Denominação Comum Brasileira (art. 3o da Lei no 9.787/99), e não no nome comercial, pois não se pode compelir os entes públicos a arcarem com o custo de tratamento médico de valor mais elevado, dependendo do laboratório escolhido, quando existem outras opções no mercado.

A definição do medicamento pelo princípio farmacológico permite que o Poder Público faça aquisições por valor menor, independentemente do nome que os laboratórios atribuam à droga, desde que, obviamente, não represente prejuízo ao paciente, devendo ser respeitada a dosagem prescrita e as substâncias que compõem o seu princípio ativo. (TJ/MT, Terceira Câmara Cível, Agravo Regimental no 144671/2014, relatora doutora Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, julgamento em 24 de fevereiro de 2015).

[...] Afasta-se da razoabilidade, obrigar o Poder Público a fornecer o medicamento pelo nome comercial ou laboratório de fabricação, devendo fornecer os medicamentos segundo o princípio ativo indicado pelo médico responsável. (TJ/MT, Quarta Câmara Cível, Reexame Necessário no 48147/2012, relator Desembargador Juvenal Pereira da Silva, julgamento em 7 de maio de 2013).

[...] Nos termos do art. 3o, caput e § 2o, da Lei n. 9.787/1999, as aquisições de medicamentos, sob qualquer modalidade de compra, e as prescrições médicas e odontológicas de medicamentos, no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS, adotarão obrigatoriamente a Denominação Comum Brasileira (DCB) ou, na sua falta, a Denominação Comum Internacional (DCI) e, nas aquisições, o medicamento genérico, quando houver, terá preferência sobre os demais em condições de igualdade de preço. [...]. (TJ/SC, apelação cível no 2013.047497-5, relator Desembargador Paulo Henrique Moritz Martins da Silva, julgamento em 6 de maio de 2014).

A Lei no 9.787, de 10 de fevereiro de 1999, que “
dispõe sobre a vigilância sanitária, estabelece o medicamento genérico, dispõe sobre a utilização de nomes genéricos em produtos farmacêuticos e dá outras providências
”, assim preceitua:

Artigo 3o As aquisições de medicamentos, sob qualquer modalidade de compra, e as prescrições médicas e odontológicas de medicamentos, no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS, adotarão obrigatoriamente a Denominação Comum Brasileira (DCB) ou, na sua falta, a Denominação Comum Internacional (DCI).

[...]

§ 2o Nas aquisições de medicamentos a que se refere o caput deste artigo, o medicamento genérico, quando houver, terá preferência
sobre os demais em condições de igualdade de preço.

Em relação ao
acompanhamento com
tutora escolar
, é certo que a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, assinados em Nova York, em 30 de março de 2007, aprovada pelo Decreto Legislativo no 186, de 9 de julho de 2008, promulgada pelo Decreto no 6.949, de 25 de agosto de 2009, logo, como força de Emenda Constitucional, determina:

[...] Artigo 24

Educação

1.
Os Estados Partes reconhecem o direito das pessoas com deficiência à educação
.
Para efetivar esse direito sem discriminação e com base na igualdade de oportunidades, os Estados Partes assegurarão sistema educacional inclusivo em todos os níveis, bem como o aprendizado ao longo de toda a vida
, com os seguintes objetivos:

a) O pleno desenvolvimento do potencial humano e do senso de dignidade e auto-estima, além do fortalecimento do respeito pelos direitos humanos, pelas liberdades fundamentais e pela diversidade humana;

b) O máximo desenvolvimento possível da personalidade e dos talentos e da criatividade das pessoas com deficiência, assim como de suas habilidades físicas e intelectuais;

c) A participação efetiva das pessoas com deficiência em uma sociedade livre.

2.
Para a realização desse direito, os Estados Partes assegurarão que
:

a) As pessoas com deficiência não sejam excluídas do sistema educacional geral sob alegação de deficiência e que as crianças com deficiência não sejam excluídas do ensino primário gratuito e compulsório ou do ensino secundário, sob alegação de deficiência;

b)
As pessoas com deficiência possam ter acesso ao ensino primário inclusivo, de qualidade e gratuito, e ao ensino secundário, em igualdade de condições com as demais pessoas na comunidade em que vivem
;

c) Adaptações razoáveis de acordo com as necessidades individuais sejam providenciadas;

d)
As pessoas com deficiência recebam o apoio necessário, no âmbito do sistema educacional geral, com vistas a facilitar sua efetiva educação
;

e)
Medidas de apoio individualizadas e efetivas sejam adotadas em ambientes que maximizem o desenvolvimento acadêmico e social, de acordo com a meta de inclusão plena
. [...]. [sem negrito no original]

A Constituição da República Federativa do Brasil, na redação originária, dispõe:

Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de:

[...]

III -
atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino
; [...].

Art. 227.
É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão
. [...]. [sem negrito no original]

Sem auxiliares de turma habilitados, impossível é atender ao que manda a Soberana Rainha, a quem todos,
plebeus e nobres
, devem irrestrita veneração, respeito e cega obediência. Aqui, não se está a tutelar interesse dos auxiliares, mas, sim, das pessoas que estão a necessitar urgentemente dos ensinamentos, que tão somente podem ser ministrados desde que, antes, sejam aqueles devidamente preparados para tão bela missão.

A propósito, a Lei no 13.146, de 6 de julho de 2015, estabelece:

Art. 1o É instituída a Lei Brasileira
de Inclusão da Pessoa com Deficiência
(Estatuto da Pessoa com Deficiência),
destinada a assegurar e a promover, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando à sua inclusão social e cidadania.

Parágrafo único. Esta Lei tem como base a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, ratificados pelo Congresso Nacional por meio do Decreto Legislativo no 186, de 9 de julho de 2008, em conformidade com o procedimento previsto no § 3o do art. 5o da Constituição da República Federativa do Brasil, em vigor para o Brasil, no plano jurídico externo, desde 31 de agosto de 2008, e promulgados pelo Decreto no 6.949, de 25 de agosto de 2009, data de início de sua vigência no plano interno.

[...]

Art. 3o Para fins de aplicação desta Lei, consideram-se:

[...]

XIII – profissional de apoio escolar: pessoa que exerce atividades de alimentação, higiene e locomoção do estudante com deficiência e atua em todas as atividades escolares nas quais se fizer necessária, em todos os níveis e modalidades de ensino, em instituições públicas e privadas, excluídas as técnicas ou os procedimentos identificados com profissões legalmente estabelecidas;

[...]

Art. 27.
A educação constitui direito da pessoa com deficiência, assegurados sistema educacional inclusivo em todos os níveis e aprendizado ao longo de toda a vida, de forma a alcançar o máximo desenvolvimento possível de seus talentos e habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e sociais, segundo suas características, interesses e necessidades de aprendizagem
.

Parágrafo único. É dever do Estado, da família, da comunidade escolar e da sociedade assegurar educação de qualidade à pessoa com deficiência, colocando-a a salvo de toda forma de violência, negligência e discriminação.

Art. 28.
Incumbe ao poder público assegurar, criar, desenvolver, implementar, incentivar, acompanhar e avaliar
:

[...]

XVII -
oferta de profissionais de apoio escolar
; [sem negrito no original]

A integração do aluno com deficiência não é alguma coisa que pode ser relegada para amanhã, já que deveria ter sido propiciado ontem. A Escola Estadual Leocádio da Rosa, em que a criança se encontra matriculada, declarou:

[...] Durante o ano letivo a aluna Júlia Vitória participou de atividades propostas em sala e fora do espaço de aula. No entanto,
precisou contar com o auxílio de colegas e professora, assim como de outros funcionários, para melhor se locomover ou realizar algumas atividades devido a suas limitações físicas
.

A referida aluna veio a sofrer alguns tombos, pois perde equilíbrio facilmente
.
Situações estas, que causaram a todos uma grande preocupação. Nem sempre há condições de ter por perto uma pessoa para ajudá-la ou evitar que ela se desequilibre e caia
.

A mesma não obteve o desempenho desejado, pois há dias em que chega na escola sonolenta e se recusa a realizar as atividades propostas pela professora, que não consegue dar maior atenção a ela e conta com auxílio de colegas
. No entanto, a aluna nem sempre aceita ser ajudada pelos colegas, deixando de realizar as atividades.

Júlia Vitória, necessita de incentivos para que desperte o interesse e gosto pela leitura e que passe a cumprir com os deveres extraclasse, para melhor se desenvolver
. [...]. (Id. 7128627, fls. 1). [sem negrito no original]

Assim, quando se está a periclitar direito absoluto de criança ou adolescente, qualificado pela circunstância de se tratar de pessoa com necessidades especiais, “
cesse tudo o que a Musa antiga canta que outro valor mais alto se alevanta
” (Camões, Os Lusíadas, Canto Primeiro). Aliás: “
um sentir é do sentente, mas outro é o do sentidor
[...]
o que demasia na gente é a força feia do sofrimento, própria, não é a qualidade do sofrente
[...].
O senhor sabe: há coisas de medonhas demais, tem. Dor do corpo e dor da ideia marcam forte, tão forte como o todo amor e raiva de ódio
.” (ROSA, Guimarães. Grande Sertão: Veredas). Naturalmente, é difícil imaginar a dificuldade que nunca se sentiu, porque ganha corpo em cada corpo.

Júlia Vitória de Souza Silva
luta bravamente para estudar. O seu anelo não pode ser ofuscado pela omissão do apelante. É dever do Judiciário fazer o Estado cumprir o que determina a Constituição da República Federativa do Brasil: alumiar o caminho de Arthur, não contribuir para que se apague a última lamparina no final do túnel.

Logo, é necessária a contratação
Auxiliar de Educação Especial
, com a finalidade de garantir o direito fundamental à educação, consoante os artigos 208, III, e 227 da Constituição da República Federativa do Brasil.

ii
)
Recurso do Estado de Mato Grosso

As questões foram examinadas no recurso do Município de Rondonópolis, pelo que prejudicado restou o recurso.

Essas, as razões por que voto no sentido de:

i
) dar provimento, em parte, ao recurso do Município de Rondonópolis, tão somente,
determinar que seja fornecido os medicamentos pelo princípio ativo, nos termos do artigo 3o, § 2o, da Lei no 9.787, de 10 de fevereiro de 1999
; e

ii
) julgar prejudicado o recurso do Estado de Mato Grosso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2020